Tribunal: TJMT
Processo: 1000585-75.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000585-75.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[JHENIFER EDILAINE COSTA DOS SANTOS - CPF: 055.683.731-24 (RECORRENTE), LURDES ELIANE DAL ZOT - CPF: 604.504.951-91 (ADVOGADO), MARCIVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 741.850.391-15 (RECORRIDO), JAKELLINE CORREIA ROUXINOL - CPF: 999.423.992-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:
1000585-75.2021.8.11.0015

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente(s): JHENIFER EDILAINE COSTA DOS SANTOS

Recorrido(s): MARCIVALDO PEREIRA DA SILVA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 29/09/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANO MORAL – COMPRA E VENDA DE TERRENO – RESCISÃO CONTRATUAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA – DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELO AUTOR – JUSTIFICATIVA PARA A RESCISÃO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS JUNTO À IMOBILIÁRIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se constatando os reiterados descumprimentos das obrigações assumidas pelo autor, a rescisão contratual promovida pela parte Recorrente se mostrou válida.

Por outro lado, os valores recebidos da imobiliária em decorrência da rescisão contratual deverão ser repassados ao autor, sob pena de enriquecimento ilícito da demandada.

Recurso conhecido e parcialmente

provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pela parte Recorrente em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, cujo dispositivo transcrevo abaixo:

Assim, diante do exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido formulado na petição inicial, para condenar a requerida a proceder a devolução dos valores pagos pelo requerente na ordem de R$12.868,89 (doze mil, oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta e nove centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de 1% ao mês desde o pagamento de cada parcela. EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem Custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9099/95 c/c artigo 27, da Lei 12.153/2009.

Nas razões recursais, a Recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de julgar a demanda improcedente, ou, subsidiariamente, que seja reduzida a condenação apenas para o montante recebido junto à imobiliária quando da rescisão contratual.

Nas contrarrazões, o Recorrido refutou
in totum
as razões recursais expostas, requerendo o improvimento do recurso e a manutenção da sentença prolatada em seus ulteriores termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso versa sobre compra e venda de terreno, de onde o autor alega que, no mês de julho de 2019, firmou contrato verbal com a Recorrente, sendo então ajustado que pagaria a autora o valor de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais) a título de entrada, e assumiria as parcelas junto à imobiliária que a vendera, com início em 10/08/2019.

Aduz ainda que, o valor da entrada em favor da Recorrente se deu em razão desta já ter efetuado o pagamento de R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais), sendo que, após, constatou ter sido em montante inferior, ocasião em que os litigantes travaram discussão, levando então ao cancelamento do contrato original pela demandada, isto sem justo motivo.

Afirma que não tinha transferido o contrato original para o seu nome, vez que acordado com a autora que realizaria ao final, ao passo que tal lhe geraria mais gastos que não poderia suportar naquele momento.

Pois bem. Nos documentos que acompanham a própria exordial, notadamente em relação à conversa mantida entre a Recorrente e a esposa do autor (ID 139143603), é possível observar que este, reiteradamente, vinha descumprindo com suas obrigações contratuais, o que faz por justificar a rescisão contratual da demandada junto à imobiliária.

Saliento, o motivo da rescisão se mostrou sendo o descumprimento reiterado do autor e não a discussão sobre eventual valor pago pela demandada, tal como este afirma na peça vestibular.

Ora, ao não transferir o contrato de compra e venda original para seu nome, deixando, portanto, a Recorrente como compradora, deveria o autor, no mínimo, cumprir fielmente com as obrigações nele assumidas, evitando que medidas fossem tomadas em face da demandada.

Não assim o fazendo, conforme observado no histórico da conversa, a rescisão se mostrou legítima, não incorrendo a autora em qualquer ato ilícito.

Desta feita, tenho por indevida compeli-la a devolver a integralidade dos valores pagos pelo Recorrente, no montante de R$ 12.868,89 (doze mil oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta e nove centavos).

Por outro lado, a fim de evitar seu enriquecimento ilícito, tenho por devido o repasse dos valores recebidos da imobiliária em decorrência da rescisão contratual, este no montante de R$ 4.490,36 (quatro mil quatrocentos e noventa reais e trinta e seis centavos).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para readequar a condenação para o patamar de
R$ 4.490,36 (quatro mil quatrocentos e noventa reais e trinta e seis centavos),
mantendo-se os demais pontos da sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9099/1995.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da Lei no 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022